Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Contrarrazões desnecessárias. Citação ainda não efetuada. Termo a quo do prazo para contestar. DL 911/69 – Irrecorribilidade em separado – Injustificável mitigação do critério taxativo (CPC 1.015), no caso.
1. É desnecessária a intimação do agravado para responder ao recurso, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual.
2. A decisão que, na fase cognitiva, considera a data da juntada do mandado de citação cumprido como termo a quo do prazo para contestar não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
3. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência.
4. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.